Tribunal: TJES
Processo: 0001104-83.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001104-83.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR HENRIQUE DE FREITAS FIOROTT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001104-83.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIR HENRIQUE DE FREITAS FIOROTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART. 129, §9º, CP, N/F DA LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
.
DOLO EXTRAÍDO DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO M
Í
NIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.
E
stando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.
2.
O
elemento subjetivo do tipo
não é extraído
da mente do autor, mas dos elementos fáticos objetivos constatad
os nos autos.
Na espécie,
o réu agiu de forma agressiva contra a ofendida, tentando acertá-la com um sapato e, na sequência, investiu contra ela, segurando-a pelo braço, vindo a apertar o membro até causar as equimoses referidas no laudo de lesões corporais. Esse conjunto de elementos permitem aferir que o réu causou voluntária e intencionalmente as lesões,
afastando-se, não só o pedido de absolvição por ausência de dolo, como também o de desclassificação para a forma culposa do crime.

3.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação
.
4
. Recurso conhecido. Negado provimento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001104-83.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIR HENRIQUE DE FREITAS FIOROTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JAIR HENRIQUE DE FREITAS FIOROTT em face da sentença de fls.
74
/
77-v.
, da
6
ª Vara Criminal de
Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que,
por volta das 18h30min do dia

15
de
novembro
de 201
5
, na Rua
Marataízes
, Bairro
Valparaiso
,
Serra
-ES, o apelante
teria agredido a vítima Miriam dos Santos Gloria Fiorott,

então
sua
esposa
,
apertando-lhe o braço e arremessando contra ela um sapato, que não acertou.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls.
85
/
87
, formula pleito absolutório por
ausência de dolo ou, subsidiariamente
, a
desclassificação da conduta para a forma culposa da infração, a redução da pena-base e a isenção
do pagamento de custas
processuais.

Contrarrazões às fls.
95
/1
0
1-
v.
, pelo
parcial
provimento do recurso,
somente para que seja afastada a negativação da circunstância judicial relativa aos motivos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº 4355703, da lavra d
a
E. Procurador
a
de Justiça
Edwiges Dias
, pela manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pleito absolutório.

A materialidade está provada no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl.
1
0.

A autoria, por seu turno, também me parece devidamente provada, a despeito d
e
o réu
alegar que somente segurou a vítima pelo braço para afastá-la.

Veja-se, a propósito, que em
depoimento
captado na mídia audiovisual
contida no envelope
de fl. 7
3
,
a ofendida informou que, na data dos fatos, se dirigiu ao réu para
lembrá-lo de ir à
igreja,
ocasião em que o apelante,
por motivos que a depoente disse ignorar,
ficou enfurecido
e jogou contra ela um sapato. Na sequência, foi até a cozinha e a pegou pelo braço e apertou, causando as lesões
corporais que constam do laudo de fl. 10
.

No ponto, relembro o pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "
Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos
" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, vale pontuar que o
acusado
não nega ter
se desentendido com a vítima e
admite, efetivamente, ter lançado um calçado na direção da ofendida,
que
não a atingi
u
.

Sobre a alegação de não ter agido dolosamente, relembro que o elemento subjetivo do tipo não é extraído da mente do autor, mas dos elementos fáticos objetivos constatados nos autos. Ora, é induvidoso que o réu agiu de forma agressiva contra a ofendida, tentando acertá-la com um sapato e, na sequência, investiu contra ela, segurando-a pelo braço, vindo a apertar o membro até causar as equimoses referidas no laudo de lesões corporais. Esse conjunto de elementos permitem aferir que o réu causou voluntária e intencionalmente as lesões, afastando-se, não só o pedido de absolvição por ausência de dolo, como também o de desclassificação para a forma culposa do crime.

Conclu
o, assim
, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restou suficientemente provada a
lesão corporal
no âmbito doméstico contra a mulher.
Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, o apelante
pugna pelo redimensionamento da pena-base.
No entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal
,
razão pela qual
falece ao recorrente interesse recursal
em sua
reapreciação.

Por fim, a defesa
apresenta pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)